Tribunal: TJBA
Processo: 0163108-23.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0163108-23.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ABELARDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO e outros

Advogado(s)
:
ABELARDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO

APELADO: ELEVADORES OTIS LTDA

Advogado(s)
:
IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES – PROVA DOS AUTOS JUNTADAS PELA PRÓPRIA AUTORIA QUE DEMONSTRAM CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ACIONADA, MESMO DIANTE DA CONFESSA INADIMPLÊNCIA DA PARTE APELANTE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – APELO IMPROVIDO

1. Cuida-se de ação em que a autoria pediu indenização por danos morais e materiais em razão de alegada má prestação de serviços da acionada na manutenção de elevadores do condomínio autor, bem assim a declaração da inexistência dos débitos oriundos da suspensão dos pagamentos devidos pela referida prestação de serviços executada pela apelada.

2. Ainda que excluída da formação do convencimento a prova testemunhal tão discutida nas razões de apelante, o que se verifica dos autos é que a parte acionada cumpriu com o contrato firmado, deixando antever a modernização dos elevadores logo após a mudança da empresa de manutenção que, ao que parece, o problema estaria no maquinário.

3. O contrato entre as partes é incontroverso, a inadimplência da autoria é confessa e a proposta de prestação de serviços da empresa que sucedeu a apelada já demonstrava a necessidade de substituição de peças como os cabos de aço e polias de tração, o que restava prejudicado frente a ausência da contraprestação devida contratualmente.

4. Vê-se dos autos a continuidade da prestação de serviços, mesmo diante da inadimplência confessa nos autos que se estendeu entre setembro/2002 e julho/2004, período em que já existia a necessidade de manutenções mais incisivas nos elevadores e que não se justificariam frente a ausência de contraprestação pela autoria.

5. Diante do exposto não houve descumprimento contratual pela parte acionada e, portanto, não houve ato ilícito passível de configurar o dever de indenizar, restando demonstrado nos autos, inclusive pelos documentos autorais, que a acionada cumpria suas obrigações, mesmo diante da inadimplência da autoria.

6. A indenização decorrente da responsabilidade civil pressupõe, além da existência de uma ação ou omissão do agente, a ocorrência de um dano, o nexo de causalidade entre eles e, ainda, a culpa e, ausente qualquer destes requisitos, resta imperativa a improcedência da ação de reparação de danos.

7. Frente a todos estes fatos, a inadimplência confessa e a continuidade da prestação dos serviços se mostra improvido, também, o pedido para que seja declarada a inexistência de débito entre a autoria e a acionada, mesmo diante do contrato incontroverso.

8. Apelo improvido com
majoração dos honorários advocatícios para
1
5
% (
quinze
por cento) do valor da causa,
na forma do
art. 85, §11º,
do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0163108-23.2005.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ABELARDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO e outros
e como apelada
ELEVADORES OTIS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .